Tribunal: STF
Processo: HC 224382
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.1.2023, por Rodolfo Mascarenhas Leão e outro, advogados, em benefício de Antônio Brito de Lima, contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.1.2023, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 175.561.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 28.3.2022, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 e nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14, todos do Código Penal. 



    Em 30.8.2022, o juízo de origem indeferiu requerimento da defesa de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    O paciente foi pronunciado em 7.10.2022, mantida sua custódia cautelar.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Tocantins, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – PRISÃO DOMICILIAR – MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ESTADO DE SAÚDE – INCONCLUSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS – TESE NÃO CONFIRMADA – ORDEM DENEGADA. 



    1 - O relatório médico da Comissão Permanente de Avaliação dos Relatórios Médicos, não atesta a real condição de saúde do paciente, tanto que consigna a necessidade de tratamento extramuros, para definição do quadro (sic). 



    2 - Desse modo, tem-se por evidente que os fatos alegados pelo impetrante carecem de amparo probatório, pois que o paciente deve ser submetido a exames e, somente depois, se poderá aferir seu exato quadro clínico.



    3 - Uma vez que não há qualquer conclusão quanto ao quadro de saúde, não há como se atestar a impossibilidade de tratamento intramuros. 



    4 - Legítimo o proceder do Magistrado, que aguarda as diligências perante às comarcas de Itapetinga, Barra da Choça e Vitória da Conquista, todas no Estado da Bahia, e Princesa Isabel, no Estado da Paraíba –, para saber se o paciente não está em cumprimento de pena ou eventual existência de mandado de prisão por outros fatos, para então proceder ao recambiamento e submetê-lo a Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 



    5 - Referidas providências se justificam pelo fato de que ao praticar o crime em comento, o paciente se evadiu para o Estado da Bahia e, segundo informações colhidas pelo Parquet, anteriormente, duas ações penais ajuizadas contra o mesmo no Estado da Paraíba, pela prática de homicídio qualificado, prescreveram em razão do réu estar em local incerto e não sabido. 



    6 - Desse modo, insubsistente a pretensão do impetrante. Os elementos probatórios não tornam incontestes a necessidade de prisão domiciliar ou revogação do ergástulo por condições de saúde. 



    7 - Impositiva, portanto, a manutenção do ergástulo, mormente se considerada a necessidade de acautelamento do meio social – gravidade do fato e práticas anteriores –, e da aplicação da lei penal – fuga para outro Estado da Federação –, que inclusive, obsta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    8 - ORDEM DENEGADA em consonância com o parecer ministerial”.



    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 175.561 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.1.2023, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente está com sua saúde física totalmente debilitada, pois, durante a prisão provisória seus problemas de saúde se agravaram conforme relatórios médicos em anexo e estão causando risco de morte”.



    Sustenta que, “a todo instante[,] o paciente está tendo crises na Penitenciaria de Vitória da Conquista, que não possui um quadro ambulatorial para prestar atendimento a um portador de moléstias, como o paciente em questão”.



    Afirma que “a Comissão Permanente de Avaliação dos Relatórios Médicos do Estado da Bahia, composta por vários profissionais da área da saúde, constatou de forma cabal, que o paciente está com sua saúde totalmente debilitada”.



    Salienta que “os peritos foram contundentes em afirmar que o sistema prisional não possui condições de fornecer tratamento médico adequado ao paciente, e que este necessita de tratamento extramuros”.



    Defende que, “ao contrário do que quer fazer crer a digna turma julgadora, o relatório foi produzido por peritos oficiais do Estado da Bahia, onde o paciente se encontra preso. É um documento com fé pública, que inclusive fora publicado em Portaria 252, publicada no DOE na data 23 de setembro de 2022 do diário oficial da Bahia”.



    Assevera que as circunstâncias do caso evidenciariam “constrangimento legal, admitindo-se (...) a superação da súmula 691 desta Corte”.



    Enfatiza vislumbrar-se, ”na espécie, hipótese excepcional a justificar à concessão do benefício da prisão domiciliar, mormente diante da conhecida falta de estrutura do sistema carcerário para lidar com tais casos” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante ao exposto, requer que Vossa Excelência se digne: 



    a) Conceder liminarmente a PRISÃO DOMICILIAR do paciente, do que resulta transparente o fumus boni juris e o periculum in mora, a ser cumprida na RUA 1. S/N, bairro Cidade Modelo, Município de Caatiba – BA, CEP 45.130.000; 



    b) No mérito, a confirmação da Liminar, ou a revogação da prisão preventiva por desnecessidade. 



    c) Requer, ainda, eventualmente à aplicação das medidas cautelares diferentes da prisão, contidas no bojo do art. 319 do CPP.



    E pugna pela intimação dos impetrantes com 05 (cinco) dias de antecedência da assentada de julgamento do mérito da presente ordem, nos termos do Regimento Interno desta Corte, para a realização de sustentação oral, com fulcro no Princípio da Ampla Defesa” (sic).



    6. Em 27.1.2023, a Ministra Rosa Weber requisitou informações ao juízo de origem, prestadas em 1º.2.2023.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    9. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente na Bahia pela suposta prática, em Tocantins, dos crimes de homicídio duplamente qualificado e de tentativa de homicídio duplamente qualificado. Tem-se na decisão pela qual decretada a custódia preventiva do paciente:



    “Consta dos autos que após desentendimento entre EDUARDO e a vítima RONY em virtude da queda de um aparelho celular que restou danificado, EDUARDO, descontente com o ocorrido, teria retornado ao local juntamente com seu avô MANOEL, ocasião em que efetuaram diversos disparos contra RONY, que veio a óbito.



    Infere-se do caderno inquisitivo que foram ouvidas quatro testemunhas, cujos depoimentos sinalizam a possível autoria delitiva de EDUARDO e MANOEL, sendo que uma delas fora atingida por um dos disparos de arma de fogo. Todo o exposto sugere, segundo Autoridade Policial, lastro probatório mínimo para ensejar a prisão preventiva.



    Observa-se que ambos os investigados se encontram foragidos desde a data do fato e que possivelmente MANOEL utiliza-se de documento falso, no nome de ANTÔNIO BRITO DE LIMA. (...)



    Presente a necessidade de garantia da ordem pública.



    Os elementos dos autos denunciam a necessidade de decretação de prisão preventiva por motivo de ordem pública, considerando, sobretudo, a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos acusados, extraídos da narrativa dos fatos e elementos que instruem o feito policial. O fato foi praticado em local público e com grande concentração de comerciantes; ademais, um dos investigados possui antecedentes criminais e possivelmente está a utilizar documentos falsos. (...)



    Vale acrescentar que o modus operandi dos agentes descrito nos autos, revelando a periculosidade, exige uma atuação forte e proativa do Judiciário, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação provisória, no caso em vertente, mostra-se insuficiente e inadequada, tornando-se imperiosa a decretação da custódia cautelar, sobretudo para evitar a reiteração da prática delitiva dos imputados.



    No caso dos autos, há indicação de que os agentes ceifaram a vida da vítima por um desentendimento decorrente da queda de um aparelho celular, sem, contudo, possibilitar sua defesa. Consta, ainda, que os investigados descarregaram todas as munições contra a vítima em local público, o que denota o destemor e a certeza de impunidade de ambos. Os indícios apontam, portanto, para a prática de um crime grave, revelando a necessidade imperiosa de intervenção do Judiciário para apaziguar a comunidade local.



    Nesse contexto, não se pode fomentar o sentimento de impunidade que se cria em manter os agentes em liberdade nesses casos; do contrário, a inação estatal produzirá reflexos por demais negativos para toda a comunidade, podendo aumentar ainda mais o descrédito nas instituições encarregadas de oferecer o mínimo de segurança pública à população.



    Presente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    A prisão preventiva com base na garantia de aplicação da lei penal deve ser decretada quando o agente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena.



    É claro que meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta não autorizam a decretação da prisão do agente com base nesse fundamento. O juiz só está autorizado a decretar a prisão preventiva, por esse motivo, com base em elementos concretos constantes dos autos que confirmem, de maneira insofismável, que o agente pretende se subtrair à ação da Justiça, como ora ocorre.



    Com efeito, há registro nos autos de que os autores do fato empreenderam fuga do distrito de culpa, no intuito de se eximir de eventual cumprimento da sanção penal”.



    Nas informações prestadas nestes autos, o juízo de origem esclarece que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, utilizou-se de documento falso, o que acarretou na prisão errônea de outra pessoa, e foi preso quando tentava emitir outro documento falso:



    “(...) o primeiro decreto preventivo (evento 08, dos autos n. 0000746-37.2021.8.27.2738) foi exarado contra a pessoa de nome MANOEL DOS SANTOS LIMA, vez que o paciente utilizou documentos de terceiros para se esquivar da ação da Polícia e da Justiça, causando prejuízos e transtornos a pessoas inocentes, tal como se deu em relação ao verdadeiro Manoel dos Santos Lima, que foi preso preventivamente conforme se denota do evento 45, dos autos n. 0000746-37.2021.8.27.2738. 



    Ademais, ANTONIO BRITO DE LIMA somente foi preso no dia 25 de março de 2022, no Município de Itapetinga – BA, quando do momento em que estava tentando emitir novo documento de identidade em nome de mais uma pessoa, agora de ANCELMO GOMES DE BRITO (evento 108, fl. 04, dos autos n. 0000746-37.2021.8.27.2738)”.



    10. A defesa pretende a concessão de prisão domiciliar ao paciente com base em relatório médico cuja conclusão foi a seguinte:



    “Análise da atual situação de saúde do interno – CPARM



    Se tratando de um paciente com 54 anos e história médica pregressa de DM, HAS, TVP e HPB, seguem abaixo algumas considerações importantes: 



    1) Considerando a Diabetes Mellitus, paciente apresenta níveis séricos elevados apontando que o controle não está adequado. A presença de glicose na urina demonstra que este paciente não se encontra devidamente controlado, considerando os problemas renais como uma das principais complicações do paciente diabético. Nessas condições, nossa orientação seria uma investigação laboratorial mais ampla, solicitando novamente exames do tipo HB glicada, TOTG, glicemia em jejum, USG das vias urinárias, etc. 



    2) Considerando a Hipertensão Arterial, conforme nossa inspeção, não verificamos nenhum medicamento de uso oral contínuo. No que tange melhor elucidação diagnóstica e adequada conduta terapêutica, seria importante a solicitação do MAPA 24 horas (medida automática da pressão arterial) 



    3) Considerando a TVP, síndrome caracterizada pela formação de trombos em veias profundas dos MMII, também não verificamos a solicitação ou realização dos exames indispensáveis, tais como: USG DOPPLER SCAN MMII. Ainda neste tópico, seria importante, durante a anamnese, questionar sobre possíveis sintomas para investigação da principal complicação da TVP, que seria a TEP (tromboembolismo pulmonar). Neste caso, precisaríamos saber através da coleta de informações clínicas (sinais típicos, FC, cirurgia recente ou imobilização, TVP prévio, hemoptise ou câncer). A partir daí, teríamos como investigar através do critério de WELLS, solicitando exames tais como: D-dímero, USG SCAN, Angio-tomografia ou Cintilografia de ventilação-perfusão pulmonar. Sendo confirmado, o tratamento seria avaliar a necessidade de medicamento oral do tipo anticoagulante, trombólise ou, eventualmente, filtro de veia cava inferior.



    4) Considerando o histórico de HPB, não verificamos nenhum exame para avaliação, sobretudo, exame de imagem do tipo USG de próstata e PSA total e livre. A partir dos 50 anos, é imprescindível o acompanhamento destes pacientes que tendem a ter um aumento fisiológico da próstata, no entanto, precisamos obrigatoriamente, afastar algum processo de malignidade. 



    5) Considerando o resultado laboratorial da Ferritina (504), este resultado também preocupa esta Comissão. Sabendo que a Ferritina é uma glicoproteína de síntese hepática, suas elevadas concentrações no sangue sugerem, principalmente: inflamação, doença hepática, insuficiência renal, doenças hematológicas malignas (linfoma e/ou leucemias) Portanto, diante as análises supracitadas, configuram-se como atuais suspeitas diagnósticas: 



    - DM-2 (CID E-14)



    - HAS (CID I-10) 



    - HPB (CID N-40) 



    - TVP/TEP (CID I-82) 



    - IRC (CID N-18) 



    Parecer Médico Final – CPARM 



    Sendo assim, conclui-se, que a inadequação das condutas terapêuticas, bem como na falta de realização de exames complementares fundamentais para definição diagnóstica, este paciente poderá evoluir – na vigência de um quadro agudo – para condições que colocam em risco a sua saúde e a sua vida. 



    Desta forma, levando em consideração o potencial evolutivo grave para as suspeitas diagnósticas e/ou complicações agudas, nossas atuais unidades do sistema prisional, inclusive no Hospital Referência – CMP), NÃO possuem condições de prestar o devido atendimento e interromper o curso grave evolutivo das suspeitas até a presente data, necessitando de atendimentos extramuros para que possamos ter melhor acompanhamento e definição do quadro, conforme orienta o Código de Ética Médico bem como Lei nº 8.080 que dispõe sobre atuação médica e funcionamento dos respectivos serviços no âmbito do Sistema de Saúde Prisional do Estado”.



    Ao negar haver direito do paciente à prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça do Tocantins concluiu não ter sido comprovada a impossibilidade de receber o paciente tratamento médico no estabelecimento prisional, pois o relatório médico apresentado pela defesa apenas ressaltava a necessidade de realização de exames para averiguação de seu quadro de saúde:



    “In casu, segundo se extrai dos elementos carreados aos autos, o argumento de constrangimento ilegal padece de razão. 



    O relatório médico da Comissão Permanente de Avaliação dos Relatórios Médicos, não atesta a real condição de saúde do paciente, tanto que consigna a necessidade de tratamento extramuros, para definição do quadro (evento 13, LAUDO/2, autos originários). 



    Desse modo, tem-se por evidente que os fatos alegados pelo impetrante carecem de amparo probatório, pois que o paciente deve ser submetido a exames e, somente depois, se poderá aferir seu exato quadro clínico. 



    Uma vez que não há qualquer conclusão quanto ao quadro de saúde, não há como se atestar a impossibilidade de tratamento intramuros. (...)



    Legítimo o proceder do Magistrado, que aguarda as diligências perante às comarcas de Itapetinga, Barra da Choça e Vitória da Conquista, todas no Estado da Bahia, e Princesa Isabel, no Estado da Paraíba –, para saber se o paciente não está em cumprimento de pena ou eventual existência de mandado de prisão por outros fatos, para então proceder ao recambiamento e submetê-lo a Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.



    Referidas providências se justificam pelo fato de que[,] ao praticar o crime em comento, o paciente se evadiu para o Estado da Bahia e, segundo informações colhidas pelo Parquet, anteriormente, duas ações penais ajuizadas contra o mesmo no Estado da Paraíba, pela prática de homicídio qualificado, prescreveram em razão do réu estar em local incerto e não sabido.



    Desse modo, insubsistente a pretensão do impetrante. Os elementos probatórios não tornam incontestes a necessidade de prisão domiciliar ou revogação do ergástulo por condições de saúde. 



    Impositiva, portanto, a manutenção do ergástulo, mormente se considerada a necessidade de acautelamento do meio social – gravidade do fato e práticas anteriores –, e da aplicação da lei penal – fuga para outro Estado da Federação –, que inclusive, obsta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ex positis, voto no sentido de DENEGAR em definitivo a ordem pretendida, em consonância com o parecer ministerial”.



    Em acréscimo a esse fundamentos, o juízo de origem esclareceu, nas informações prestadas, que o recambiamento do paciente para Tocantins está em curso e que, concluído esse procedimento, seu estado de saúde poderá ser avaliado no sistema prisional daquele Estado:



    “Sobre o recambiamento, este foi deferido nos autos n. 0000761- 69.2022.8.27.2738 (evento 38), tendo sido determinado que o mesmo seja realizado com máxima urgência.



    Destaca-se que, em que pese a transferência de ANTÔNIO BRITO DE LIMA, no presente tempo, ainda não tenha sido concretizada, as informações colacionadas pela Gerência de Inclusão, Classificação e Remoção, nos eventos 45 e 64, dos autos n. 0000761- 69.2022.8.27.2738, comprovam que a diligência já foi aprovada, bem como de que a escolta responsável pela transferência do preso já está operante e em rota para conclui-la, situação esta que, quando efetivada e conforme já relatado, possibilitará a realização de avaliação médica acerca do verdadeiro estado de saúde do custodiado”.



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivos de saúde somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de tratamento médico do custodiado no estabelecimento prisional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. (...)



    2. Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.607-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO AO AGRAVANTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE ESTÁ RECLUSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.378-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 5 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ. Supressão de instância. Ofensa ao princípio da colegialidade não configurada. 4. Covid-19. Recomendação 62/2020 do CNJ. Paciente idoso. 5. Não comprovado agravamento do estado de saúde ou impossibilidade de receber acompanhamento médico na unidade prisional. Agravante foragido da justiça por longo tempo. Risco concreto de fuga. Prisão domiciliar que não se mostra adequada no caso em análise. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.943-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    No caso dos autos, a defesa juntou relatório da Comissão Permanente de Avaliação dos Relatórios Médicos, vinculada à Central Médica Penitenciária da Bahia, expondo a necessidade de realização de diversos exames para a averiguação do real estado de saúde do paciente e da impossibilidade de acompanhamento médico em uma das unidades prisionais baianas. 



    Entretanto, o juízo de origem informou que o paciente está sendo transferido para o sistema prisional de Tocantins e que, uma vez em estabelecimento prisional tocantinense, seu estado de saúde será avaliado.



    Não comprovado, neste habeas corpus, o atual estado de saúde do paciente, ou a inviabilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional tocantinense no qual detido, incabível o acolhimento do pedido de prisão domiciliar neste momento.



    12. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    Anote-se que qualquer modificação no quadro de saúde do paciente poderá e deverá ser encaminhado ao juízo competente, mais próximo dos fatos, para que se assegure a imediata tomada de providências para garantir os cuidados devidos, incluídos aqueles a serem prestados fora do espaço físico onde está ele acautelado.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando ao digno Relator do recurso em habeas corpus n. 175.561 dê a preferência devida ao presente caso no julgamento a ser ali levado a efeito.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora